Tribunal: TJMT
Processo: 1022970-19.2022.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022970-19.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOUREMBERG SILVA SOARES - CPF: 020.450.741-37 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), DR.WASHYNGTHON C.G.HOMEM FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 54.810.446/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CESAR GONCALVES HOMEM - CPF: 112.272.456-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o e. Relator com ressalva somente no que se refere à modalidade de realização das sessões. Conquanto a sentença (id 301186386) não tenha delimitado a modalidade domiciliar para a realização das sete sessões semanais de fisioterapia, a médica assistente, declarou a necessidade de intervenção fisioterapêutica motora URGENTE, por 7 vezes na semana, em domicílio, de acordo com o quadro clínico atual (...) id 301186907. O tratamento em unidade de reabilitação especializada dispõe de mais recursos para o tratamento, ao passo que também impõe dificuldades de locomoção diante da limitação física que o autor possui. Ademais, as unidades de reabilitação não possuem atendimento ininterrupto, sete dias semanais, o que vai de encontro com a necessidade do autor. Sendo assim, voto para que se as sessões de fisioterapia sejam prestadas em modalidade mista (em unidade de reabilitação e domiciliar), possibilitando a utilização da estrutura e recursos da unidade de reabilitação e mantendo a quantidade de sessões semanais imprescindíveis para a continuidade do tratamento. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FISIOTERAPIA. PATOLOGIA CRÔNICA. EXTINÇÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DOMICILIAR NÃO PREVISTA NO TÍTULO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Louremberg Silva Soares contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a qual condenava o Estado de Mato Grosso e o Município à prestação de 07 sessões semanais de fisioterapia. O juízo de origem extinguiu a execução sob o fundamento de que, passados anos da sentença, a ausência de laudos atualizados e a Nota Técnica do NAT-Jus indicariam a satisfação da obrigação ou perda de objeto, enquanto o recorrente sustenta a natureza crônica da doença e a necessidade permanente do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se é cabível a extinção da execução de obrigação de trato sucessivo (fisioterapia para paciente com patologia crônica) sob a alegação de necessidade de atualização médica, e se a modalidade de atendimento (domiciliar ou em unidade de saúde) deve ser mantida caso não conste expressamente do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As prestações de saúde destinadas ao tratamento de doenças crônicas possuem natureza de obrigação de trato sucessivo, submetendo-se à cláusula
rebus sic stantibus
, o que exige prova inequívoca da alteração do estado de fato (cura ou desnecessidade) para a cessação do dever estatal.

4. No caso concreto, a patologia do autor (paraplegia e amputação) é irreversível e demanda reabilitação constante para evitar o agravamento do quadro motor, não havendo nos autos evidência de que a fisioterapia tenha se tornado desnecessária, o que torna a extinção do cumprimento de sentença prematura e violadora do direito à saúde.

5. Contudo, a execução deve observar os limites do título executivo judicial, que no caso em tela não determinou a modalidade domiciliar; assim, em observância à eficiência administrativa, o Poder Público pode oferecer o tratamento em centros de reabilitação especializados, desde que garantida a frequência fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de extinção e determinar a continuidade do tratamento, ressalvada a discricionariedade administrativa quanto à modalidade de atendimento (ambulatorial ou domiciliar).

Tese de julgamento:

1.

Nas obrigações de trato sucessivo que envolvem o direito à saúde de pacientes com patologias crônicas e irreversíveis, a execução não pode ser extinta sem a prova cabal da cessação da necessidade clínica, dada a permanência do quadro que deu origem à condenação.

2.

A modalidade de execução de tratamentos de saúde (domiciliar ou em unidade referenciada), quando não especificada no título executivo judicial, insere-se na discricionariedade técnica e administrativa do ente público, desde que garantida a eficácia e a periodicidade da assistência determinada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 505, I, e art. 536.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 37; Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde (CNJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LOUREMBERG SILVA SOARES
em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Na fase de conhecimento, os entes públicos foram condenados à prestação de 07 (sete) sessões semanais de fisioterapia, em razão do quadro clínico do autor (paraplegia e amputação).

A insurgência recursal volta-se contra a sentença que, fundamentada em Nota Técnica do NAT-Jus/MT e na ausência de novos laudos médicos atualizados, extinguiu a fase executiva por entender que a obrigação estaria satisfeita ou carente de objeto contemporâneo. O recorrente sustenta que a patologia é crônica e o tratamento é de trato sucessivo, sendo a extinção prematura e violadora do direito à saúde.

Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, alegando que a execução não pode ser eterna e que não há prova da necessidade atual da modalidade domiciliar.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso para continuidade do tratamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extinção do cumprimento de sentença em obrigações de trato sucessivo na área da saúde quando a necessidade do tratamento permanece hígida, ainda que haja discussão sobre a sua modalidade de execução.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença de conhecimento (título executivo) condenou os entes públicos ao fornecimento de 07 (sete) sessões semanais de fisioterapia (id. 301186386). Diferentemente do alegado em sede de cumprimento de sentença, observa-se que o título judicial não especificou que tal tratamento deveria ser obrigatoriamente na modalidade domiciliar.

Embora o direito à saúde configure uma obrigação de trato continuado e, portanto, sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, a revisão ou extinção do título executivo exige a comprovação inequívoca da cessação da necessidade clínica ou da modificação substancial do estado de fato que justificou a condenação. No caso em tela, a Nota Técnica do NAT-Jus/MT (id. 301186985) e os laudos médicos colacionados em momento algum afastam a persistência da enfermidade ou a utilidade da fisioterapia; ao contrário, reforçam que o autor padece de patologia crônica e progressiva, o que demanda um processo de reabilitação constante para evitar o agravamento do seu quadro motor e respiratório.

Nesse cenário de vulnerabilidade, a continuidade da assistência estatal revela-se imperativa, uma vez que a necessidade do tratamento fisioterapêutico é incontroversa e de natureza permanente, de modo que a extinção prematura da execução representaria inadmissível cerceamento ao direito fundamental à saúde e à própria dignidade do recorrente.

Contudo, é fundamental distinguir a existência do direito à prestação do serviço do modo como este deve ser operacionalizado. Deve-se observar que o título executivo judicial transitado em julgado não impôs a modalidade domiciliar como condição
sine qua non
para o cumprimento da obrigação, o que permite ao Judiciário conciliar o dever de assistência com os princípios da eficiência administrativa e da reserva do possível.

Dessa forma, diante da ausência de imposição de atendimento domiciliar no comando judicial originário, assiste razão ao Poder Público ao oferecer o tratamento em unidade de reabilitação especializada. Tal medida não apenas respeita a discricionariedade técnica da administração na gestão do SUS, como também se alinha ao parecer do NAT-Jus (id. 301186985), que aponta que o suporte técnico e o aparato instrumental disponíveis em centros de fisioterapia são, muitas vezes, superiores e mais eficazes para o tratamento do que o atendimento doméstico limitado.

A obrigação de fazer permanece, portanto, íntegra quanto à sua substância e frequência (07 sessões semanais), devendo o ente público garantir que o autor tenha, por ora, acesso efetivo às sessões. Sua execução, todavia, pode ocorrer na rede referenciada do Município, assegurando-se a continuidade do cuidado terapêutico sem transbordar os limites objetivos da coisa julgada ou invadir a esfera de conveniência administrativa sobre a logística do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de cassar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução, devendo os réus garantirem a continuidade do tratamento fisioterapêutico, nos termos acima alinhavados, vale dizer, sem a obrigação de que a fisioterapia seja prestada na modalidade domiciliar, podendo o tratamento ser realizado na unidade de reabilitação indicada pelo Município.

Sem condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencedor, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026